Tribunal: TJES
Processo: 5003153-52.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-52.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JONES SOUZA LOPES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO INOMINADO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO FOI CONTRADITÓRIA AO NÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A DECISÃO EMBARGADA NÃO POSSUI CONTRADIÇÃO UMA VEZ QUE DEMONSTRA CLARAMENTE E EM TESE ÚNICA AS RAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, UMA VEZ QUE O RÉU É REVEL E NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, DE FORMA QUE OS DOCUMENTOS NOVOS CONSTITUEM INOVAÇÃO RECURSAL. TRATA-SE DE MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO PROLATADA, DE FORMA QUE NÃO O PLEITO DOS EMBARGOS NÃO MERECE ACOLHIMENTO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)